Tribunal: TJSP
Processo: 1085383-54.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGA – Ação regressiva – Contrato de seguro – Extravio parcial dos bens transportados (caixas de vinho) – Sentença de procedência – Preliminares – Competência estrangeira – Seguradora que se sub-rogou nos direitos da segurada, restando inaplicável a cláusula de eleição de foro no contrato internacional – Precedentes do c. STJ e desta Corte – Inépcia da petição

Ementa:
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGA – Ação regressiva – Contrato de seguro – Extravio parcial dos bens transportados (caixas de vinho) – Sentença de procedência – Preliminares – Competência estrangeira – Seguradora que se sub-rogou nos direitos da segurada, restando inaplicável a cláusula de eleição de foro no contrato internacional – Precedentes do c. STJ e desta Corte – Inépcia da petição inicial – Não configuração – Petição inicial devidamente instruída com documentos – Ilegitimidade passiva – Rejeição – Serviço prestado pela ré – Mérito – Provas satisfatórias de extravio parcial da carga durante o transporte marítimo – Ressarcimento regressivo devido – Sub-rogação da autora nos direitos de ser reembolsada pela ré – Inteligência do CC, art. 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF – Valor da indenização que não comporta limitação tarifada – Conhecimento de transporte que contém referência expressa ao invoice, com o valor da carga transportada – Precedentes – Montante da indenização arbitrado pelo menor preço da garrafa de vinho à falta de especificação individualizada dos rótulos subtraídos – Apuração do montante pela cotação do dólar americano na mesma data da indenização apurada pela seguradora, seguindo-se com correção monetária pela tabela de débitos judiciais - Juros de mora adequados para incidência a contar da citação, uma vez que o evento danoso é de natureza contratual, pois ocorreu no âmbito do contrato de transporte existente entre a segurada da autora e a transportadora ré, tratamentos contratuais transferidos na sub-rogação – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.